Tribunal: TJSP
Processo: 1001950-87.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Novo Julgamento - Apelação – Embargos de terceiro – Fraude à execução – Retorno dos autos para a reapreciação da matéria à luz do REsp. 956.943/PR, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos – Tese de que descabida a presunção de má-fé de adquirente em fraude à execução envolvendo bens imóveis – Não presunção de má-fé – Alienação de bem no curso de ação monitória em face do

Ementa:
Novo Julgamento - Apelação – Embargos de terceiro – Fraude à execução – Retorno dos autos para a reapreciação da matéria à luz do REsp. 956.943/PR, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos – Tese de que descabida a presunção de má-fé de adquirente em fraude à execução envolvendo bens imóveis – Não presunção de má-fé – Alienação de bem no curso de ação monitória em face do executado – Embargante que não requereu certidões de distribuição – Ausência de cautela – Fraude à execução reconhecida – Sentença alterada – Recurso da embargada provido, não conhecido o recurso da embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001950-87.2018.8.26.0360, da Comarca
de Mococa, em que é apelante/apelado PRO-GIRO FOMENTO
MERCANTIL LTDA., é apelada/apelante MARLENE DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso da embargada e não conheceram o recurso da
embargante V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001950-87.2018.8.26.0360 - Mococa Voto no 41972-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41972
APEL.No: 1001950-87.2018.8.26.0360
COMARCA: MOCOCA 1a VARA
APTES. : MARLENE DE LIMA; PRO-GIRO FORMENTO MERCANTIL LTDA
APDOS. : OS MESMOS.
Novo Julgamento - Apelação Embargos de
terceiro
Fraude à execução
Retorno
dos autos para a reapreciação da matéria
à luz do REsp. 956.943/PR, exarado no
regime
de
julgamento
de
recursos
repetitivos
Tese de que descabida a
presunção de má-fé de adquirente em
fraude
à
execução
envolvendo
bens
imóveis
Não presunção de má-fé

Alienação de bem no curso de ação
monitória
em
face
do
executado

Embargante que não requereu certidões de
distribuição
Ausência de cautela

Fraude à execução reconhecida Sentença
alterada Recurso da embargada provido,
não conhecido o recurso da embargante.
Retornam os autos a novo julgamento, por
força da r. decisão de fls. 731/733 da lavra da E.
Presidência da Seção de Direito Privado, para que seja
reapreciada a questão relativa ao reconhecimento de
fraude à execução envolvendo bens imóveis, conforme tese
jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 956.943/PR, relatado pelo Min. João
Otávio de Noronha, sob o regime de recurso repetitivo.
É O RELATÓRIO EM COMPLEMENTO ao constante
do v. acórdão de fls. 658/663, declarado às fls. 682/685.
Na hipótese, impõe-se a manutenção da
decisão já proferida por esta C. Câmara no julgamento
datado de 26 de agosto de 2019 (fls. 658/663), declarada
às fls. 682/685.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001950-87.2018.8.26.0360 - Mococa Voto no 41972-
V/E/D/O/AL/S
Destaca-se
que,
independentemente
da
aferição da existência ou não de má-fé da embargante
quando da aquisição do imóvel ou da aplicação da súmula
375 do C. STJ, é caso de reconhecimento da fraude à
execução conforme hipótese estampada no art. 593, II,
CPC/73 (atual 792, IV, CPC/15).
Isso, pois, conforme discorrido no v.
acórdão de fls. 658/663, a embargante adquiriu o imóvel
do executado quando sobre este pedia ação monitória,
ajuizada desde 1999.
Em
outras
palavras,
tem-se
que
a
embargante agiu com total descuido ao celebrar a avença
com o executado sem a obtenção de certidões de
distribuição em seu nome, o que lhes possibilitaria o
conhecimento da ação monitória em curso.
Nesse cenário, ante a ausência de cautela
quando da aquisição do imóvel, assumiu a embargante os
riscos decorrentes dessa escolha, inclusive o de perder o
bem em razão do reconhecimento de fraude à execução.
Assim, com tais complementações à luz da
r. decisão paradigma, é o caso de se manter hígido o
reconhecimento de fraude à execução, tal como decidido no
v. acórdão outrora proferido.
Ante
o
exposto,
fica
MANTIDO
o
v.
acordão, a fim de DAR PROVIMENTO AO RECURSO da embargada.
Mantida, outrossim, o não conhecimento do recurso de
apelação interposto pela embargante.
IRINEU FAVA
RELATOR